Tribunal: TCU
Processo: 020.558/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6773/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.558/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza Magro Moraes (XXX.630.956-XX); Bernardo Dorsch Benevides Martins (XXX.208.707-XX); Bruna Fernandes da Silva (XXX.576.637-XX); Bruna Luiza dos Santos Almeida (XXX.372.426-XX); Danila Carvalho Santana (XXX.266.506-XX); David Gabriel Campos Pereira (XXX.962.956-XX); Ederson Coelho Boldrini (XXX.972.057-XX); Eduardo Ribeiro Santana (XXX.400.276-XX); Elvis Mendes Carvalho (XXX.003.247-XX); Fabiola Pinto Pereira (XXX.926.497-XX); Fernanda Goncalves de Lima (XXX.878.746-XX); Guilherme Nery Cavalcante (XXX.142.877-XX); Guilherme Rocha Ferreira (XXX.508.716-XX); Jose Eduardo Mantovanelli Dazzi (XXX.804.197-XX); Marina Alves Assis (XXX.739.916-XX); Renato Sielemann Falqueto (XXX.619.027-XX); Sergio Zambon da Silva (XXX.773.187-XX); Sueli Tomazelli Suave (XXX.385.257-XX); Thamyres Sabrina Goncalves (XXX.941.226-XX); Vinicius Alves Dias (XXX.812.727-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.